Tribunal: TJMT
Processo: 1017832-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017832-75.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI registrado(a) civilmente como EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - CPF: 003.240.131-08 (IMPETRANTE), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (IMPETRADO), FRANCIELE BENTAK - CPF: 012.467.891-24 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Gabinete. Des. José Zuquim Nogueira (IMPETRADO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), GUSTAVO ANDERE CRUZ - CPF: 956.278.986-15 (ADVOGADO), IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - CPF: 039.598.386-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU EM PARTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA INSCRITA COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO SUBSCRITO POR ESPECIALISTA. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MÉRITO TÉCNICO DA JUNTA MÉDICA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado em face de ato coator, objetivando a validação de sua inscrição como candidata com deficiência (PCD) no concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES N. 74, de 26 de setembro de 2024, para o cargo de Analista Judiciário – Direito. A impetrante, após aprovação nas fases objetiva e discursiva do certame, foi convocada para submeter-se à perícia médica destinada à verificação da condição de pessoa com deficiência, tendo apresentado relatório neuropsicológico elaborado por psicóloga e atestado médico subscrito por médica clínica geral, ambos atestando diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Submetida à avaliação pela Junta Médica Oficial e Equipe Multidisciplinar, teve sua inscrição indeferida para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, sob o fundamento de "ausência de laudo de médico especialista", conforme Edital TJMT/DGP n. 20, de 28 de março de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícito à Administração Pública exigir laudo médico subscrito por médico especialista com Registro de Qualificação de Especialista (RQE) para comprovação da condição de pessoa com deficiência em concurso público, quando tal requisito não está expressamente previsto no edital do certame; e (ii) estabelecer se é possível ao Poder Judiciário determinar o reconhecimento direto da condição de pessoa com deficiência ou se deve limitar-se ao controle de legalidade do procedimento pericial, determinando nova avaliação pela Junta Médica competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital de concurso público vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, não sendo possível criar requisito não previsto no instrumento convocatório, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da isonomia.

4.

A exigência de laudo médico subscrito por médico especialista com Registro de Qualificação de Especialista (RQE) não consta dos itens 6.1.1 e 6.2.4 do Edital TJMT/PRES n. 74/2024, que se limitam a exigir "laudo médico ou parecer específico" emitido por "médico ou profissional de saúde" devidamente habilitado, sem qualquer qualificação adicional quanto à necessidade de especialização.

5.

O fundamento adotado no indeferimento do enquadramento da impetrante como pessoa com deficiência, consistente na ausência de laudo médico assinado por especialista, afronta o princípio constitucional da vinculação ao edital, configurando ilegalidade manifesta passível de controle judicial.

6.

O mandado de segurança admite controle de legalidade do ato administrativo, sendo possível a anulação do indeferimento quando baseado em exigência não prevista no edital, sem que isso demande dilação probatória ou violação à discricionariedade técnica da Administração.

7.

O controle judicial em matéria de concurso público limita-se à verificação de ilegalidade do ato administrativo, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Junta Médica no exame técnico da compatibilidade da deficiência com o cargo, sob pena de violação à separação dos poderes e à discricionariedade técnica da Administração.

8.

É possível ao Poder Judiciário determinar nova avaliação pericial, com observância estrita do item 6.7 do edital, vedada a criação de requisito não previsto no instrumento convocatório e preservada a competência técnica da Junta Médica para proceder ao exame clínico e à avaliação da condição de pessoa com deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: 1. Viola o princípio constitucional da vinculação ao edital o indeferimento do enquadramento de candidata como pessoa com deficiência fundado em exigência de laudo médico subscrito por médico especialista com Registro de Qualificação de Especialista (RQE), quando tal requisito não está expressamente previsto no instrumento convocatório. 2. O controle judicial em concurso público limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo vedada a substituição do Poder Judiciário ao mérito técnico da Junta Médica, cabendo a determinação de nova avaliação pericial quando constatado vício de legalidade no procedimento, com observância estrita dos requisitos editalícios. 3. A anulação de ato administrativo que cria requisito não previsto no edital de concurso público não viola a discricionariedade técnica da Administração, mas assegura a observância dos princípios da legalidade, da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LXIX, 37,
caput
e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT - N.U 1038575-09.2025.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.02.2026

RELATÓRIO.

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação de Mandado de Segurança impetrado por EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI em face de ato coator atribuído ao DIRETOR-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV e ao EXMO SR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a validação de sua inscrição como candidata com deficiência (PCD) no concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES N. 74, de 26 de setembro de 2024, para o cargo de Analista Judiciário – Direito.

Sustenta a Impetrante, em síntese, que: a) Os documentos médicos apresentados foram confeccionados por profissionais específicos de saúde mental, atendendo integralmente aos requisitos estabelecidos no item 6.2.4 do edital; b) O edital não estabeleceu, de forma expressa e inequívoca, a necessidade de que o laudo médico fosse subscrito exclusivamente por médico especialista com Registro de Qualificação de Especialista (RQE), limitando-se a exigir "laudo médico ou parecer específico" emitido por "médico ou profissional de saúde" devidamente habilitado; c) A perícia médica presencial teve duração inferior a um minuto, não tendo o perito médico procedido a qualquer questionamento ou análise aprofundada do quadro clínico, limitando-se a reter o atestado médico original sem examinar outros documentos médicos disponibilizados; d) Houve violação aos princípios da publicidade, segurança jurídica e ampla defesa, configurando-se falha da banca organizadora ao não definir critérios explícitos para o indeferimento e ao não proceder à análise criteriosa dos documentos apresentados.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 316085861.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação no Id. 317642863.

Informações prestadas pela autoridade coatora no Id. 319412895.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 321482389).

É o Relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Turma:

A questão central a ser decidida gravita em torno da interpretação dos requisitos estabelecidos no edital do concurso público para a comprovação da condição de pessoa com deficiência, especificamente no que concerne à necessidade de apresentação de laudo médico subscrito por profissional especialista na área correspondente à deficiência alegada.

A Impetrante, após lograr êxito nas fases objetiva e discursiva do certame público, foi convocada para submeter-se à perícia médica destinada à verificação da condição de pessoa com deficiência, conforme estabelecido no item 6 do edital regulamentador do concurso.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 37, inciso VIII, estabelece que "a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão", consagrando, assim, o direito fundamental das pessoas com deficiência ao acesso aos cargos públicos mediante reserva de vagas em concursos públicos, como instrumento de concretização dos princípios da igualdade material e da dignidade da pessoa humana.

No plano infraconstitucional, há diversos diplomas normativos regulamentando a matéria, destacando-se, no âmbito federal, a Lei n. 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, e, mais recentemente, a Lei n. 13.146/2015, denominada Estatuto da Pessoa com Deficiência, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 114/2002 estabelece, em seu art. 21, § 1o, que "às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 10% (dez por cento) das vagas oferecidas no concurso".

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal n. 6.949/2009, com
status
de emenda constitucional, nos termos do art. 5o, §3o, da Constituição Federal, estabelece em seu art. 1o que "pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas".

O Decreto Federal n. 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal n. 5.296/2004, que regulamenta a Lei n. 7.853/1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências, estabelecendo em seu art. 4o as categorias de deficiência para os fins legais.

Mais recentemente, houve a edição da Lei Federal n. 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece em seu art. 1o, § 1o, que "para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada" por alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo, sendo que, nos termos do § 2o do mesmo artigo, "a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais".

A Impetrante apresentou, quando da inscrição preliminar, documentação médica consistente em relatório neuropsicológico elaborado pela Dra. Katiuscia Keila Moreira Machado (CRP18/02141) e atestado médico subscrito pela Dra. Giovanna S. Rodrigues (CRM/MT 11690), ambos atestando diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) de suporte 1, classificado na CID-11 como 6A02.0.

Submetida à avaliação pela Junta Médica Oficial e Equipe Multidisciplinar instituída pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, teve sua inscrição indeferida para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, sob o fundamento de "ausência de laudo de médico especialista", conforme Edital TJMT/DGP n. 20, de 28 de março de 2025.

Analisando-se o item 6.2 do Edital TJMT/PRES n. 74/2024, verifica-se que estabelece:

6.2 O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá marcar a opção no link de inscrição e enviar o laudo médico ou parecer específico, legível, na forma do disposto nos subitens 6.1.1 e 6.2.4 (imagem do documento original, em campo específico no link de inscrição), das 16h do dia 30 de setembro de 2024 até as 16h do dia 29 de outubro de 2024, horário oficial de Cuiabá/MT, no endereço eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtservidor

Por sua vez, o item 6.2.4 estabelece os requisitos que devem constar do laudo médico ou parecer específico:

6.2.4 O laudo médico ou parecer específico deverá conter:

a) a identificação do candidato e atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, bem como suas limitações funcionais e necessidades de adaptações. Deve, ainda, conter a data e o local da emissão, a assinatura e o carimbo legível com identificação do médico ou profissional de saúde que emitiu o laudo, com o número de sua inscrição no Conselho Regional Profissional respectivo, emitido nos últimos 12 (doze) meses contados da publicação do Edital;

b) a indicação de órteses, próteses ou adaptações, se for o caso;

c) a deficiência auditiva, se for o caso, devendo o laudo estar acompanhado de audiometria recente, datada de até 1 (um) ano antes, contado em relação à data de início do período de inscrição;

d) a deficiência múltipla, se for o caso, constando a associação de duas ou mais deficiências;

e) a deficiência visual, se for o caso, devendo o laudo estar acompanhado de exame de acuidade em pelo menos um dos olhos, patologia e campo visual;

f) em caso de impedimentos irreversíveis, que configurem deficiência permanente, a validade do laudo médico ou do laudo caracterizador de deficiência é indeterminada, não sendo considerada a data de emissão, desde que legível. Deve conter a caracterização da deficiência, a identificação do candidato, atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, bem como suas limitações funcionais e necessidades de adaptações. Deve, ainda, conter o local da emissão, a assinatura e o carimbo legível com identificação do médico ou profissional de saúde que emitiu o laudo, com o número de sua inscrição no Conselho Regional Profissional respectivo;

g) a validade do laudo médico ou do laudo caracterizador de deficiência, para o caso de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, é indeterminada, não sendo considerada a data de emissão, desde que legível. Deve conter a caracterização da deficiência, a identificação do candidato, atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, bem como suas limitações funcionais e necessidades de adaptações. Deve, ainda, conter o local da emissão, a assinatura e o carimbo legível com identificação do médico ou profissional de saúde que emitiu o laudo, com o número de sua inscrição no Conselho Regional Profissional respectivo.

Sob o p
risma da interpretação literal, observa-se que o edital não estabelece, de forma expressa e inequívoca, a necessidade de que o laudo médico seja subscrito exclusivamente por médico especialista com Registro de Qualificação de Especialista (RQE).

A expressão utilizada é "médico ou profissional de saúde", sem qualquer qualificação adicional quanto à necessidade de especialização.

Assim, se o edital (que é vinculante para ambas as partes) não trouxe qualquer menção, ainda que minimamente acerca da necessidade do laudo ser subscrito por médico especialista, não há justificativa, sob o ponto de vista legal, que a exclusão da Impetrante ocorra pelo fato da fato de apresentar laudo assinado por médico clínico geral.

No caso em tela, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a impetrante apresentou dois documentos médicos: (i) relatório neuropsicológico elaborado pela Dra. Katiuscia Keila Moreira Machado, psicóloga inscrita no CRP18/02141; e (ii) atestado médico subscrito pela Dra. Giovanna S. Rodrigues, médica inscrita no CRM/MT 11690.

Quanto ao relatório neuropsicológico, observa-se que foi elaborado por profissional psicóloga, não médica, o que, por si só, já afastaria sua aptidão para comprovar a condição de pessoa com deficiência, uma vez que o edital refere-se expressamente a "laudo médico ou parecer específico" emitido por "médico ou profissional de saúde", sendo que a expressão "profissional de saúde", no contexto da avaliação de deficiências para fins de concurso público, deve ser interpretada restritivamente, abrangendo apenas profissionais médicos ou, em casos específicos, outros profissionais de saúde com atribuição legal para atestar a condição de deficiência.

No que concerne ao atestado médico subscrito pela Dra. Giovanna S. Rodrigues, verifica-se que, conforme consulta realizada ao sistema do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso, a referida profissional não possui especialidade registrada junto ao CRM, o que compromete a idoneidade técnica do documento para atestar, com a precisão exigida, a condição de pessoa com deficiência mental ou intelectual da candidata.

Não há dúvidas acerca da ilegalidade da banca examinadora em exigir laudo assinado por médico especialista, o que resulta,
prima facie
, na concessão da segurança.

De outro norte, questiona-se: sendo ilegal o ato de exclusão da Impetrante, deve-se este Sodalício determinar seja a
Impetrante considerada como sendo PCD e, por conseguinte, o seu prosseguimento no certame?

Ou deve determinar que a banca examinadora realize nova perícia?

A Impetrante afirma que a banca examinadora apenas conferência de documentos, sem exame físico/clínico.

Já a autoridade Impetrada, por sua vez, tende a sustentar a regularidade do procedimento e a discricionariedade técnica da junta.

Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, não pode o Poder Judiciário substituir a banca examinadora e analisar os critérios técnico por ela adotados.

No entanto, é perfeitamente possível que o Poder Judiciário determinar que seja estritamente observado o procedimento previsto no edital, ou seja, que haja efetiva avaliação compatível com o comando editalício de exame clínico, não havendo que se falar em ofensa ao mérito administrativo.

Assim, devido é o controle judicial em matéria de concurso público, sendo este controle limitado aos aspectos da legalidade dos atos administrativos.

Nesse contexto, o presente caso é a concessão integral da segurança para afastar a ilegalidade e determinar que a Administração refaça o ato decisório sob motivação compatível com o edital e mediante procedimento que observe o item 6.7, sem impor requisito inexistente (laudo por especialista) e sem preterir a avaliação clínica quando exigida pelo próprio regramento.

A matéria aqui apresentada (inclusive no mesmo certame) foi enfrentada recentemente por este Órgão Especial, restando assim decidido,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INSCRITO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA DE LAUDO MÉDICO SUBSCRITO POR ESPECIALISTA NÃO PREVISTA NO EDITAL. NULIDADE PARCIAL DO ATO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame Mandado de segurança impetrado contra ato da Presidência da Comissão de Concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que indeferiu o enquadramento do impetrante como pessoa com deficiência em concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES no 74/2024, para o cargo de Oficial de Justiça. O impetrante sustenta que apresentou laudo médico com indicação de CIDs, foi submetido a perícia e teve sua condição de PCD indeferida sob fundamento de ausência de laudo subscrito por especialista, exigência que não consta do edital. O indeferimento foi mantido em sede de recurso administrativo, com fundamento expresso na ausência de laudo médico assinado por especialista. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícito à Administração exigir laudo médico subscrito por especialista, quando tal requisito não está previsto no edital; e (ii) saber se é possível ao Judiciário determinar o reconhecimento direto da condição de PCD ou se deve limitar-se ao controle de legalidade do procedimento pericial. III. Razões de decidir O edital vincula a Administração e os candidatos. Não é possível criar requisito não previsto no instrumento convocatório. A exigência de laudo assinado por especialista não consta dos itens 6.1.1 e 6.2.4 do edital. O fundamento adotado no indeferimento afronta o princípio da vinculação ao edital. O mandado de segurança admite controle de legalidade do ato administrativo. A anulação do indeferimento, quando baseado em exigência não prevista, não demanda dilação probatória. O controle judicial em concurso público limita-se à verificação de ilegalidade. Não cabe ao Judiciário substituir a Junta Médica no exame técnico da compatibilidade da deficiência com o cargo. É possível determinar nova avaliação, com observância do item 6.7 do edital, vedada a criação de requisito não previsto e preservada a competência técnica da Junta Médica. IV. Dispositivo e tese Mandado de segurança conhecido e parcialmente concedido. Tese de julgamento: “1.
Viola o princípio da vinculação ao edital o indeferimento do enquadramento de candidato como pessoa com deficiência fundado em exigência de laudo médico subscrito por especialista, quando tal requisito não está previsto no instrumento convocatório.
2. O controle judicial em concurso público limita-se à legalidade do ato, sendo vedada a substituição do Judiciário ao mérito técnico da Junta Médica, cabendo a determinação de nova avaliação quando constatado vício no procedimento.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 12.016/2009, art. 1o; CPC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 05039326520148110001, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025; TJMT, MS 00330502820118110041 MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Des. José Silvério Gomes, j. 02.08.2012; TJMT, RNC 0002245-72.2017.8.11 .0012, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16.11.2020. (TJ/MT N.U 1038575-09.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Órgão Especial, Julgado em 12/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para anular o indeferimento do enquadramento da Impetrante como pessoa com deficiência (PCD), determinando à autoridade coatora que promova nova avaliação pela Junta Médica, com observância do Edital TJMT/PRES no 74/2024, especialmente dos itens 6.1.1, 6.2.4 e 6.7, vedada a criação de requisito não previsto no instrumento convocatório.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante a vedação expressa contida na Súmula 512 do STF.

Custas processuais na forma da lei, observada a gratuidade da ação mandamental prevista no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026